Tribunal: TJBA
Processo: 8003805-51.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003805-51.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: BENEDITO MARQUES MAGALHAES

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL. VEREADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N.º 20.910/1932. SÚMULA 85 DO STJ. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (EMENDA N.º 02/2017). TEMA 484 DO STF (RE 650.898). COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. DESNECESSIDADE DE LEI ORDINÁRIA REGULAMENTADORA. NORMA LOCAL AUTOAPLICÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR DIREITO SUBJETIVO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I, DO CPC. EXERCÍCIO DO MANDATO E INADIMPLEMENTO NÃO ELIDIDOS PELO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Juazeiro/BA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro/BA que, nos autos de Ação de Cobrança, reconheceu a prescrição quinquenal e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário em favor de ex-vereador, relativamente ao período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) a correção do reconhecimento da prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação; (ii) a suficiência da Emenda n.º 02/2017 à Lei Orgânica Municipal como fundamento normativo para o pagamento de férias e décimo terceiro a agentes políticos; (iii) a necessidade ou não de lei ordinária regulamentadora; (iv) a possibilidade de afastamento do direito por ausência de dotação orçamentária, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal e da reserva do possível; e (v) a existência de prova suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/1932, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, inexistindo prescrição do fundo de direito.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 650.898 (Tema 484), firmou entendimento de que o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço a agentes políticos é constitucional, desde que haja previsão em legislação local.

5. A Emenda n.º 02/2017 à Lei Orgânica Municipal, ao introduzir o art. 15-A, assegurou expressamente tais direitos aos vereadores, sendo norma suficiente e autoaplicável, não se exigindo a edição de lei ordinária regulamentadora para a exigibilidade das verbas.

6. A ausência de previsão orçamentária ou alegações fundadas na Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam direito subjetivo de natureza remuneratória regularmente instituído, tampouco a invocação genérica da reserva do possível é apta a elidir obrigação legalmente constituída.

7. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que restou atendido mediante demonstração do exercício do mandato e da inexistência de pagamento das verbas, não tendo o ente público produzido prova apta a infirmar tais alegações.

8. Mantém-se a sentença que reconheceu parcialmente a prescrição e condenou o Município ao pagamento das verbas devidas no período não prescrito, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação
n.º
8003805-51.2023.8.05.0146
,

em que figura como Apelante
o

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO

e
, como Apelado,
BENEDITO MARQUES MAGALHÃES
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11